Tribunal: STF
Processo: HC 229254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 2.037.078/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos e 27 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 606 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso especial do STJ, provido parcialmente pela Relatora, para fixar a pena-base no mínimo legal e fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6. Redimensionou a sanção para 4 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 485 dias-multa, mantido o regime fechado. Ocorreu o trânsito em julgado em 28/02/2023.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, na fração máxima, a possibilitar a fixação do o regime de cumprimento aberto e a substituição da pena privativa liberdade por restritiva de direitos. Conforme aduz, a quantidade de drogas deve ser obrigatoriamente valorada na primeira fase da dosimetria. Afirma viável, de qualquer forma, o regime semiaberto, em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas. 



    6. Requer, em sede liminar, a fixação do regime aberto. No mérito, postula a definição da fração de diminuição decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, ou, subsidiariamente, em 1/3, e, por conseguinte, o estabelecimento do regime aberto e a conversão em pena restritiva de direitos. Caso assim não se entenda, busca a definição do regime inicial semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, a condenação transitou em julgado em 28/02/2023, ao passo que esta impetração foi protocolada apenas em 14/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e ao cabimento de regime mais brando, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A defesa não se insurgiu em face da decisão proferida pela Ministra Relatora do Recurso Especial nº 2.037.078/SP, deixando, portanto, de submeter, previamente, as teses suscitadas nesta impetração ao STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator